Tribunal: TJBA
Processo: 8066278-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066278-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO PASSOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público, que pleiteava nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, alegando preterição por contratação de terceirizados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar o pedido de tutela provisória formulado no agravo de instrumento, à luz dos argumentos do embargante.

III. Razões de decidir
3. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as alegações relevantes do agravo.
4. A decisão embargada expressamente destacou a ausência de comprovação da preterição alegada, a necessidade de dilação probatória, e a vedação legal de antecipação dos efeitos da tutela nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.
5. Os argumentos sobre precedentes e documentos foram analisados e rejeitados com fundamentação adequada, não caracterizando omissão ou contradição.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A existência de contratações terceirizadas, por si só, não configura preterição ilegal se ausente comprovação inequívoca da equivalência funcional e da necessidade de nomeação do candidato. 2. Não configura omissão ou contradição a rejeição fundamentada de pedido liminar, à luz do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 e da necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; TJBA, ED 0000393-19.1999.805.0074.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066278-89.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante FABIO PASSOS DE SOUZA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR